Tribunal: STF
Processo: RE 111423
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE DOAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
IMPOSSIBILIDADE DOS POSSUIDORES OPOREM EMBARGOS A CONTRIÇÃO QUE SE
DIRIGE A PROPRIEDADE DA COISA QUE, EM RAZÃO DA FALTA DE TRANSCRIÇÃO
DO TÍTULO AQUISITIVO, NÃO GEROU EFEITO ERGA OMNES
POSSE DO NU-PROPRIETARIO. QUESTÃO QUE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ENSEJA O REEXAME DE PROVAS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RE NÃO CONHECIDO.